Tribunal: TJES
Processo: 5008239-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008239-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE HIGIENE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. SAÚDE COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL IRRENUNCIÁVEL. CARÁTER PREVENTIVO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de lenços umedecidos, álcool líquido e pomada para assaduras em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F90.0).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento de insumos de higiene e profilaxia integra o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana para criança com transtornos globais do desenvolvimento; (ii) estabelecer a ordem de responsabilidade entre Estado e Município para o cumprimento da obrigação, à luz da repartição de competências do SUS e do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção ao direito à saúde, conforme o art. 196 da CF, veda interpretação restritiva que limite o fornecimento de insumos apenas a situações de urgência aguda ou risco iminente de morte.

4. A higienização adequada e a prevenção de lesões dermatológicas, no caso de criança portadora de transtornos do desenvolvimento, constituem medidas profiláticas indispensáveis à manutenção da saúde física e à garantia da dignidade da infante.

5. A solidariedade dos entes federativos nas demandas de saúde permite a inclusão de qualquer deles no polo passivo, mas exige que a autoridade judicial direcione o cumprimento conforme as regras de repartição de competência.

6. O fornecimento de materiais de higiene e pomadas qualifica-se como obrigação de baixa complexidade, inserida no âmbito da Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, cuja responsabilidade precípua pertence ao Município.

7. A execução da obrigação deve recair primariamente sobre o Município de Iconha, reservando-se ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade subsidiária para assegurar a efetividade da tutela em caso de descumprimento pelo ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de insumos destinados à higiene e prevenção de lesões em menores com transtornos globais do desenvolvimento integra o direito à saúde e à dignidade humana, possuindo caráter preventivo e assistencial.

2. Nas demandas de saúde que envolvem itens de atenção básica, a responsabilidade é solidária entre os entes, devendo o direcionamento primário da execução ocorrer em face do Município, com responsabilidade subsidiária do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793).

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, por maioria, a ele
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada para redigir o acórdão.

Vitória, data registrada no sistema.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008239-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, passo a proferir, respeitosamente, voto divergente.

Verifica-se que a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Iconha deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante e ao Município de Iconha o fornecimento de lenços umedecidos, álcool líquido e pomada para assaduras em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F90.0).

O E. Desembargador Relator, por sua vez, votou a fim de reformar a decisão agravada e revogar a medida de urgência, fundamentando-se na ausência de finalidade terapêutica estrita e na inexistência de urgência, amparado em Nota Técnica do NATJUS.

Ocorre que, respeitosamente, a tutela do direito à saúde, garantia constitucional irrenunciável (CF, art. 196), não autoriza interpretação restritiva que limite o fornecimento de insumos exclusivamente a situações de urgência extrema ou risco iminente de morte.

Trata-se, na origem, de criança portadora de transtornos globais do desenvolvimento, cujas condições clínicas exigem cuidados preventivos contínuos, de forma que a higienização adequada e a prevenção de lesões dermatológicas integram indissociavelmente a manutenção da saúde física e a garantia da dignidade da infante, possuindo incontestável caráter preventivo.

Destarte, a concessão da tutela não deve restar condicionada apenas à demonstração de urgência aguda, uma vez que o cuidado continuado e a profilaxia justificam a manutenção da liminar deferida no juízo a quo, garantindo-se o fornecimento dos itens prescritos.

Lado outro, assiste razão ao Estado do Espírito Santo quanto à sistemática de cumprimento da obrigação.

Isso porque a questão deve ser examinada à luz do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, que fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

O fornecimento dos materiais objeto da condenação constitui obrigação de baixa complexidade e se enquadra como direito relacionado à saúde básica da população, cabendo ao Município a responsabilidade precípua de fornecê-los, por competir-lhe a Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Estado no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 dos Embargos de Declaração no RE 855.178 - Tema 793/STF), no caso dos autos, não se afigura escorreito imputar ao ente estadual a execução primária da obrigação, diante da incumbência municipal para a concessão de material básico.

Dessa forma, embora a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde seja comum à União, aos Estados e aos Municípios, respondendo estes solidariamente, existe divisão constitucional e legal de competências que exige observância, ou seja, mostra-se necessário o direcionamento primário da condenação ao Município, responsável pela atenção básica e primária; apenas restando frustrada a via municipal, legitima-se o direcionamento da execução contra o Estado para assegurar o cumprimento da obrigação e a efetividade da tutela.

Diante do exposto, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo de forma distinta, a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para estabelecer que a condenação permaneça solidária entre os entes, mas com execução subsidiária, fixando-se a preferência de cumprimento pelo Município de Iconha e, posteriormente, em caso de comprovado descumprimento, o direcionamento da execução em face do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. decisão proferida no evento 68427036 pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Iconha que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

a) determino ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Iconha a disponibilização dos produtos descritos na inicial, conforme receituário apresentado, pelo período necessário ao tratamento.

b) nos termos dos artigos 536 e 537 do CPC, será arbitrada multa diária, em caso de descumprimento desta decisão, por ser proporcional e razoável ao fim ao qual se destina, sem prejuízo de eventual majoração em caso de descumprimento da obrigação.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13889138, o agravante aduz, em síntese, que: (i) o parecer técnico do NATJUS é imprescindível como instrumento de apoio à jurisdição nas demandas de saúde, especialmente diante da conclusão não favorável à concessão dos insumos requeridos; (ii) os produtos pleiteados (lenços umedecidos, álcool líquido e pomada para assaduras) não possuem finalidade terapêutica e não se enquadram como insumos indispensáveis ao cuidado da saúde, tampouco há urgência evidenciada nos autos; (iii) não houve comprovação de hipossuficiência econômica da genitora da criança; (iv) a decisão impugnada esvazia o objeto da ação ao antecipar, de forma integral, os efeitos da tutela final; (v) os insumos requeridos são de competência de fornecimento prioritária do ente municipal, nos termos da Tese 793 do STF, razão pela qual a obrigação deve ser redirecionada ao Município de Iconha, restando ao Estado do Espírito Santo, no máximo, obrigação supletiva ou direito ao ressarcimento.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a demanda originária com o fito de impor ao Município de Iconha e ao Estado do Espírito Santo o fornecimento de itens de higiene pessoal (lenços umedecidos, álcool líquido e pomada para assaduras), em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F90.0), mediante tutela de urgência.

O magistrado
a quo
determinou,
inaudita altera pars
, que o Estado do Espírito Santo e o Município de Iconha disponibilizassem os insumos conforme receituário médico, sob pena de multa cominatória, com o objetivo de garantir o tratamento da infante S. G. D. D., atualmente com 08 (oito) anos de idade.

Todavia, após detido exame dos autos, notadamente da Nota Técnica nº 335867, elaborada pelo NatJus Nacional, constata-se que o pedido autoral não se amolda aos critérios jurisprudenciais e normativos fixados para a concessão judicial de insumos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Nota-se, no caso em apreço, os itens pleiteados (lenços umedecidos, álcool líquido e pomada para assaduras)
não possuem finalidade terapêutica

nem figuram como insumos essenciais ao tratamento de saúde, conforme expressamente consignado na Nota Técnica do NATJUS (evento 68668114). Tratam-se de produtos de uso comum para higiene, sem impacto clínico direto, tampouco indispensabilidade comprovada, circunstância que desqualifica o atendimento judicial, por não preenchimento dos pressupostos legais.

No laudo médico que os prescreve (evento 66820521) consta que:

[...] Considerando suas condições clínicas [da menor], é recomendada a utilização de:

1. Álcool para a higienização do colchão impermeável, visando a prevenção de irritações e mantendo o adequado cuidado de higiene.

2. Pomada de assadura para o tratamento preventivo de possíveis lesões decorrentes da fricção e do uso de fraldas.

3. Lenços umedecidos da linha “Turma da Mônica”, apropriados para a limpeza suave da região íntima, levando em consideração as necessidades de conforto e segurança da paciente.

[...]

Outrossim, a
pomada para assaduras
, ainda que conste da RENAME e, portanto, esteja incorporada ao SUS, não teve demonstrada urgência ou excepcionalidade, sendo prescrita de maneira preventiva. De igual relevo, a ausência de documentação comprobatória da
hipossuficiência econômica
da genitora da criança, a qual tampouco apresentou declaração nesse sentido.

No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COM PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTE SUBMETIDA À LARINGECTOMIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL . IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. INSUMOS NÃO PADRONIZADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE IMPRESCINDIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME Ação ajuizada por RITA CAMPOS em face do MUNICÍPIO DE ITU e do ESTADO DE SÃO PAULO, visando o fornecimento de insumos para cuidados de saúde e higiene, após a autora ser submetida à cirurgia de laringectomia como tratamento para neoplasia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para o julgamento da lide, com base na alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo, à luz do Tema 793 do STF; e (ii) determinar se os insumos requeridos pela autora, que não são padronizados pelo SUS, são de fornecimento obrigatório pelos réus, diante da ausência de relatório médico detalhado e da não comprovação de sua imprescindibilidade . III. RAZÕES DE DECIDIR Afirma-se que a competência permanece na Justiça Estadual, uma vez que o STF, ao julgar o Tema 1.234, modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que apenas ações ajuizadas após a publicação do acórdão seriam afetadas pela nova definição de competência. A responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é reconhecida, afastando-se a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Itu e do Estado de São Paulo . Quanto ao mérito, o pedido da autora é baseado em relatório assinado por fonoaudióloga, sem a devida comprovação médica da necessidade dos insumos. O laudo pericial realizado nos autos concluiu que os insumos pleiteados são convenientes, mas não imprescindíveis para o tratamento. O fornecimento dos insumos não é obrigatório, pois não se trata de tratamento padronizado pelo SUS e não houve prova suficiente de sua necessidade clínica, conforme os requisitos estabelecidos pela jurisprudência. IV . DISPOSITIVO E TESE Apelos dos réus providos. Tese de julgamento: A Justiça Estadual é competente para julgar as ações de fornecimento de insumos não padronizados ajuizadas antes da publicação do julgamento do Tema 1.234 do STF. Para que o Poder Público seja obrigado a fornecer insumos, deve haver laudo médico circunstanciado e a comprovação de sua imprescindibilidade ao tratamento, nos termos da jurisprudência . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1 .366.243, Tema 1.234, Plenário, j. 13 .09.2024; STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Tema 106, rel . Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04 .2018. (TJ-SP - Apelação Cível: 10076624720228260286 Itu, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 28/10/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2024)

De outro lado, no que diz respeito à
competência federativa para o fornecimento dos produtos
, há de se recordar a jurisprudência do STF no julgamento da
Tese nº 793
, segundo a qual: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Por fim, registro que, ainda que se entendesse pela manutenção da obrigação determinada, seria necessário o redirecionamento da obrigação ao Município de Iconha, competente prioritariamente para o fornecimento dos insumos pleiteados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência

É como voto.